Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSÉ CLAUDIO COSTA (agravante/autor) da decisão de ID 187640755 (nos autos de origem), proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Alega o exequente, ora agravante, em síntese, que a Lei n.o 8.688/93 e a MP 560/94 não teriam efeito imediato para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal e que não há se falar em limitação temporal do título judicial a ser satisfeito no cumprimento de sentença ao argumento de que tal restrição não constou da sentença exequenda. Defende que à época do acórdão que resolveu a fase de conhecimento da demanda originária já estavam vigentes os normativos agora vindicados para cessar a lesão, oportunidade em que o ente público quedou-se inerte, ao não levar essa matéria ao colegiado, deixando precluir a oportunidade para buscar limitar a extensão do titulo executivo. Sustenta que a decisão recorrida ofende a coisa julgada e que as alíquotas previstas na Lei no. 8.688/93 e na MP 560/94 são inaplicáveis aos servidores públicos distritais. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para reformar parcialmente a decisão atacada, declarando a violação da coisa julgada para fixar a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999; ou determinar o retorno dos autos à 3a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa, alternativamente, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da providência e a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 57816799 e 57816800. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal quando demonstradas, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), visto que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora